Tribunal: TJPA
Processo: 0000310-52.2015.8.14.0054
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9638 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO: ______________.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO N.º: 0000310-52.2015.8.14.0054
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA
RECORRENTE: EDELSON PEREIRA DE BRITO
ADVOGADO PARTICULAR: ISRAEL LIMA RIBEIRO, OAB/PA 20.718 E ROBERT ALISSON RODRIGUES SILVA, OAB/PA 20.016-B
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, IV E 211, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE DISSIMULAÇÃO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
1. DA AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA A PRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE.
NO CASO NÃO CABE FALAR-SE EM IMPRONÚNCIA, DEVENDO O CONSELHO DE SENTENÇA APRECIAR, DETIDAMENTE, AS TESES DA DEFESA E ACUSAÇÃO, REALIZANDO A ANÁLISE MAIS APROFUNDADA SOBRE SER A PROVA, SE SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR, DE FORMA CABAL, A AUTORIA DELITIVA E DECIDINDO, DE ACORDO COM SUA ÍNTIMA CONVICÇÃO, ACERCA DELAS, UMA VEZ QUE É O JUÍZO NATURAL PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NO PRESENTE CASO, HÁ INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE, QUE APONTAM A RESPONSABILIDADE AO ACUSADO PELO DELITO QUE, CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.
2. DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
NÃO ACOLHIMENTO.
COMO BEM EXPLICITADO PELO JUÍZO, A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTRAM EVIDENCIADAS PELO LAUDO DE EXAME DE CADÁVER (FLS. 74 IPL), BEM COMO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, COMPROVANDO QUE O RECORRENTE MATOU A VÍTIMA, E POSTERIORMENTE OCULTOU SEU CADÁVER. LOGO, QUANDO EXISTE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA, NO COMETIMENTO DE CRIMES CONTRA A VIDA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR FALTA DE PROVAS OU NOS TERMOS DO ARTIGO 415, DO CPP.
3. DA ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
. TESE REJEITADA.
O RESULTADO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA TRAZ UMA CONVERSA ENTRE O ORA RECORRENTE E SEU PAI, NA QUAL ARTICULAM VERSÕES PARA APRESENTAR PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, BEM COMO O ACUSADO FALA PARA SEU GENITOR QUE NINGUÉM VIU ONDE DEIXOU A VÍTIMA. ASSIM, DIVERSAMENTE DO SUSTENTADO EM TESE DE DEFESA, INEXISTE QUALQUER ILEGALIDADE QUE RECAIA SOBRE AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE FORAM REALIZADAS APÓS ORDEM JUDICIAL IDONEAMENTE FUNDAMENTADA, SENDO, DESSA MANEIRA, APTAS A FUNDAMENTAR A FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
dos recursos e, no mérito,
negar-lhes provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias vinte e um a vinte e oito do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.
Belém/PA, 29 de setembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

ACÓRDÃO: ______________.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO N.º: 0000310-52.2015.8.14.0054
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA
RECORRENTE: EDELSON PEREIRA DE BRITO
ADVOGADO PARTICULAR: ISRAEL LIMA RIBEIRO, OAB/PA 20.718 E ROBERT ALISSON RODRIGUES SILVA, OAB/PA 20.016-B
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
EDELSON PEREIRA DE BRITO,
por intermédio de advogado particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de São João do Araguaia/PA
(fl. 68/69), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121 §2º, IV e 211, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(fls. 02/04), em síntese, que no dia 31 de dezembro de 2014, o acusado ceifou a vida da vítima Renata Pereira bem como ocultou seu cadáver. Extrai-se dos autos que, na data supracitada, a vítima, após receber uma ligação telefônica, saiu de sua residência e não mais retornou. Diante da situação, o irmão da vítima, saiu em busca de informações sobre o paradeiro da adolescente, contudo, não logrou êxito. No dia 02/01/2015, o corpo de Renata fora encontrado próximo ao lixão da cidade de Palestina/PA, já em avançado estado de decomposição, com as partes íntimas expostas. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121 §2º, IV e 211, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 68/69),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 73/79),
pugnando pela impronúncia ou absolvição, uma vez que nenhuma prova ou indício foi produzido no decorrer da instrução, bem como pela ilegalidade da interceptação telefônica e da absolvição sumária.

Em
contrarrazões

(fls. 86/96),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo a decisão de pronúncia submetendo o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesta

Instância Superior (fls. 104/108),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.
1.

DA AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA A PRONÚNCIA.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:
(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade e autoria,
da seguinte forma:
¿(...) A materialidade do delito restou demonstrada pelo laudo de exame de cadáver de fls. 74 dos autos de IPL em apenso. Os indícios de autoria se traduzem na transcrição dos áudios de telefonia interceptados (fls. 46 dos autos de IPL) em que se percebe que os interlocutores passam a produzir versões a serem ditas aos investigadores. (...)¿.

Nesse passo, estabeleceu o magistrado monocrático na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Dessa forma, o magistrado nesse momento, deve se focar apenas na existência de provas que apontem os indícios de autoria e materialidade do delito.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato. Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 121, §2°, INC. II E IV C/C ART. 29, AMBOS CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Preliminar de Cerceamento de Defesa. Considerando a preclusão da irresignação da defesa e, diante da ausência de comprovação do alegado prejuízo causado ao recorrente, tenho que não há que se falar em nulidade dos atos instrutórios, face a ocorrência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. É cediço que a decisão de pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de provas que apontem indícios de autoria do delito. 3. Não merece qualquer reparo a decisão recorrida, eis que externa de maneira equilibrada e razoável o convencimento do Magistrado acerca
da
existência do fato e dos veementes indícios de autoria, encontrando-se em consonância com o entendimento de nossos Tribunais Superiores. Precedentes. 4.Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2018.02266961-40, Ac. 191.645, Rei. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1
a
Turma de Direito Penal, Julgado em 29/05/2018, Publicado em 07/06/2018). (Grifo nosso).
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, IV (VÍTIMA FATAL RODRIGO GOIANA DE LIMA) E ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, (VÍTIMA LORENA TRINDADE PASSOS) C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DESPRONÚNCIA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Encontra-se corretamente fundamentada a sentença de pronúncia, quando, sem emitir juízos valorativos ou cometer excesso de linguagem, indica a materialidade do fato, os indícios suficientes de participação e, por consequência, determina a necessária submissão do acusado ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA, RESE 2020.00856880-15, 212.564, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente,
uma vez que há indícios de autoria e materialidade que apontam a responsabilidade ao acusado pelo delito que
ceifou a vida
da vítima Renata Maria da Silva Pereira
.
2.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

A Defesa requer ainda a absolvição sumária em razão de estar provado não ser o réu o autor do fato, conforme preceitua o inciso II do artigo 45, do CPP.

Desde já, antecipo que
não
acolho o questionamento da Defesa.

De início destaco o artigo 415, do CPP:
Artigo 415 do CPP:
Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:
(...)
II - provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

Como bem explicitado pelo Juízo, a materialidade restou evidenciada pelo Laudo de exame e cadáver (fl. 74 dos autos IPL), bem como dos depoimentos prestados em Juízo e da interceptação telefônica, às quais foram regularmente deferidas judicialmente em procedimento próprio durante a investigação policial.

Logo, quando existe indícios de materialidade e autoria, no cometimento de crimes contra a vida, não há que se falar em absolvição sumária por falta de provas ou nos termos do artigo 415, do CPP. Está correta a decisão do juízo
a quo,
pela Pronúncia do apelante, em face da aplicação do princípio
in dubio pro societate.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM FACE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, INCISO I, DO CP) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA NESTE MOMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SITUAÇÃO QUE DEVE SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-CE - RSE: 00036591420198060000 CE 0003659-14.2019.8.06.0000, Relator: ANTONIO PADUA SILVA, Data de Julgamento: 12/02/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2020).

Dessa forma, não vislumbro a possibilidade de absolvição sumária do acusado, por haver indícios suficientes que apontam como autor do crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

3. DA ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.

Por fim, a Defesa alega que a prova colacionada aos autos, derivou de interceptação telefônica ilegalmente deferida.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

O resultado da interceptação telefônica traz uma conversa entre o ora recorrente e seu pai, na qual articulam versões para apresentar perante a autoridade policial, bem como o acusado fala para seu genitor que ninguém viu onde deixou a vítima.

No caso em epígrafe, constata-se que a interceptação foi regularmente autorizada pela autoridade judicial, em virtude de ¿
os meios ordinários de obtenção da verdade não foram suficientes para aclarar a autoria delitiva. Sendo assim, é de se considerar que a quebra do sigilo constitui atualmente a principal ferramenta de que dispõe a autoridade. Além do mais, trata-se de prova cujo custo benefício, viabilidade técnica e confiabilidade são muito superiores à testemunhal¿
(fl. 38 do IPL).

Assim, diversamente do sustentado em tese de defesa, inexiste qualquer ilegalidade que recaia sobre as interceptações telefônicas realizadas no presente caso, uma vez que foram realizadas após ordem judicial idoneamente fundamentada, sendo, dessa maneira, aptas a fundamentar a formação do livre convencimento do magistrado.

Não obstante, importante ressaltar que a quebra de sigilo telefônico e telemática às fls. 40/47 do IPL, corrobora as versões apresentadas pelas testemunhas, bem como, precipuamente, pela confissão do acusado, o qual, em sede judicial, asseverou que, efetivamente, além do contato telefônico com a vítima, manteve diálogos com seu genitor, tendo este orientado o réu a não confessar o crime.

Nesse trilhar, frise-se que as provas produzidas nos autos, especialmente o depoimento das testemunhas como também a quebra do sigilo telefônico, demonstraram de forma inequívoca que o recorrente dolosamente, mediante dissimulação, matou a vítima.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.
Belém/PA, 29 de setembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora